Tribunal: CARF
Processo: 10835.720061/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720061/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.055 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MARLI DE OLIVEIRA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do presente Recurso, somente em relação à dedução das despesas médicas e, na
parte conhecida, por maioria, em negar-lhe provimento. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto
que dava provimento parcial ao Recurso, para restabelecer a dedução da despesa médica no valor
de R$ 8.208,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720061/2015-12
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720061/2015-12

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 129 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 117 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 49 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2012, ano calendário 2011, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Presidente Prudente. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 6.061,82,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.043,00. Glosados
pagamentos diversos (fls. 51) por falta de comprovação do efetivo pagamento.
A ciência do Lançamento ocorreu em 19/12/2014 (fls. 55) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 13/01/2015 (fls. 02/08), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que os recibos e as declarações prestadas pelos profissionais são
documentos que merecem e necessariamente devem ser considerados para efeitos
legais. Lança mão do artigo 8o da Lei 9.250/95 e conclui que a norma possibilita a
indicação de cheque nominativo, mas não condiciona a validade do ato e dos recibos a
esse cheque. Traz à colação ementas de julgados administrativos. Aduz que os
lançamentos de tributos com base em presunções hominis não se compatibilizam com
os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação.
A decisão de primeira instância o lançamento do crédito tributário exigido, através
de Acórdão exarado com Ementa dispensada cf. Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2019 (e-fl. 176), o sujeito
passivo interpôs, em 14/10/2019 (e-fl. 127), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os argumentos já apresentados em
impugnação e clamando pela aplicação dos princípios da informalidade existente no direito
processual administrativo e da isonomia diante de jurisprudência favorável.
É o relatório.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720061/2015-12

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$22.043,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes
na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o. Tratam-se do clamor pela aplicação dos princípios da informalidade existente no direito
processual administrativo e da isonomia diante de jurisprudência favorável. Por não terem sido
apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser
apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no dispositivo
legal acima apontado.
Mui propriamente já manifestou-se a primeira Instância acerca dos princípios
constitucionais da legalidade e da tipicidade. Senão, vejamos: “A impugnante lança mão dos
princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade. Todavia, no âmbito da instância
administrativa, descabe discutir os aspectos constitucionais levantados pelo impugnante. A
atividade de fiscalização é vinculada, devendo as autoridades fiscais, lançadora e julgadora,
ater-se ao cumprimento da legislação vigente. Assim se procedeu. Até que o Poder Judiciário se
manifeste sobre a ilegalidade de algum dispositivo, deve-se observar a legislação em vigor e
efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade administrativa. Dessa forma, atendida à
legislação de regência, não é competência da autoridade julgadora emanar juízo de valor sobre
princípios constitucionais vigentes”.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720061/2015-12

tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 52) e Termo de Intimação Fiscal de 04/09/2014 (e-fl. 85 e ss.).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720061/2015-12

Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$22.043,00.
Por fim, deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em
seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235,
que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal. Portanto, totalmente descabida qualquer
pretensão do patrono em sentido contrario. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no 110,
cuja determinação cristalina é: "No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo".
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do presente Recurso, somente em
relação à dedução das despesas médicas e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 159
DF CARF MF
Original